Tribunal: TJSP
Processo: 2262913-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu indicação de bens à penhora – Recusa do credor aos bens indicados – Determinado o prosseguimento regular da execução – Alegação de que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao executado – Art. 805 do CPC15 – Observância – Dispositivo que não permite, no entanto, que a execução ocorra da forma como pretendida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu indicação de bens à penhora – Recusa do credor aos bens indicados – Determinado o prosseguimento regular da execução – Alegação de que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao executado – Art. 805 do CPC15 – Observância – Dispositivo que não permite, no entanto, que a execução ocorra da forma como pretendida pelo executado – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262913-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PARQUE
SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, é agravado AIRTON
ASSIS DE SOUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262913-39.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 20/41247
2/3
Voto no 20/41247
Agravo de Instrumento no 2262913-39.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Parque São Bento Empreendimentos Imobiliario Ltda
Agravado: Airton Assis de Souto
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Decisão que indeferiu indicação de bens à penhora Recusa
do
credor
aos
bens
indicados

Determinado
o
prosseguimento regular da execução Alegação de que a
execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao
executado Art. 805 do CPC15 Observância Dispositivo
que não permite, no entanto, que a execução ocorra da
forma como pretendida pelo executado Decisão mantida
Recurso improvido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de
sentença, que indeferiu indicação de bens à penhora.
Diz o Agravante, em síntese, que ofereceu bem à penhora
que foi rejeitado genericamente. Afirma que deve se levar em conta o
princípio da menor onerosidade do devedor (artigo 805, do CPC). Pede a
reforma da decisão.
Em cognição inicial, o agravo foi processado, sem efeito
suspensivo.
Contraminuta apresentada.
Informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262913-39.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 20/41247
3/3
É o Relatório.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida
em ação de obrigação de fazer cc indenização, em que o exequente
busca o pagamento do valor de R$ 192.496,91.
Intimada a efetuar o pagamento do débito, a Agravante não
o fez e indicou bens à penhora, que foram recusados pelo credor.
Na sequência, o d. juízo a quo, acolhendo pedido do
exquente, determinou o prosseguimento da execução.
Anoto que o disposto no artigo 805 do CPC, embora
determine que a execução corra pelo meio menos gravoso ao executado,
não permite que a execução prossiga na forma definida pelo executado.
Referido dispositivo deve ser analisado em conjunto com o
princípio da efetividade da execução, não podendo se desprezar o
interesse do credor que, no caso, foi expresso em recusar os bens
indicados à penhora.
Assim, a decisão fica mantida da forma como proferida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator